Tribunal: STM
Processo: 7000207-52.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000207-52.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: CYRO PEREIRA AMADO
ADVOGADO: CYRO PEREIRA AMADO (OAB: RJ217381)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Ofício, para manter na íntegra a Decisão
proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que
deferiu o pedido de Reabilitação formulado pelo ex-Sd Aer CYRO PEREIRA
AMADO, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:58:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c96f64e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000207-52.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
RECORRIDO: CYRO PEREIRA AMADO, ex-Sd Aer.
ADVOGADO: Dr. CYRO PEREIRA AMADO, OAB 217381/RJ.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. ABANDONO DE POSTO. REABILITAÇÃO.
Concede-se a reabilitação ao Recorrido que tenha preenchido todos os
requisitos previstos no art. 134 do CPM e nos arts. 651 e 652 do CPPM.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Ofício para
manter na íntegra a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que
deferiu o pedido de Reabilitação formulado pelo ex-Sd Aer CYRO PEREIRA AMADO, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício com fundamento no art. 654 do CPPM, tendo em vista a Decisão do MM. Juiz
Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM que deferiu o pedido, formulado em causa própria, e
concedeu a Reabilitação ao ex-Sd Aer CYRO PEREIRA AMADO, com fundamento nos art. 651 e seguintes do
Código de Processo Penal Militar.
O Recorrido foi processado, julgado e condenado pelo crime tipificado no art. 195 do Código Penal Militar. O
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, em 4 de setembro de 2012, fixou a pena em 3 (três)
meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 10 - 1-DEC - 116-
29.2021.7.01.0001).
O Superior Tribunal Militar, em 13 de junho de 2013, julgando a Apelação nº 0000209- 36.2011.7.01.0301,
acolheu a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não conhecimento dos apelos
defensivos, por serem intempestivos.
O Acórdão desta Corte transitou em julgado em 30 de agosto de 2013.
Não houve revogação ou prorrogação da Suspensão Condicional da Pena.
Em Decisão de 13 de outubro de 2015, foi julgada extinta a pena aplicada, pelo cumprimento do sursis (evento
10 - 1-DEC - 116-29.2021.7.01.0001).
Por meio de Requerimento protocolizado em 25 de fevereiro de 2021, o ex-Sd CYRO PEREIRA AMADO pleiteou
a concessão de sua Reabilitação, instruindo o pedido com os documentos constantes do Processo nº 116-
29.2021.7.01.0001 (evento 1).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:58:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c96f64e
O Ministério Público Militar manifestou-se favoravelmente à concessão da Reabilitação ao Recorrido, nos
termos do arts. 134 e 135, ambos do CPM (evento 16 - 116-29.2021.7.01.0001).
Por Decisão de 10 de março de 2021, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, após
verificar o preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134 do CPM, declarou o
ora Recorrido reabilitado. Por conseguinte, na mesma oportunidade, determinou o encaminhamento dos autos
a esta Corte, em virtude do necessário duplo grau de jurisdição, previsto no art. 654 do Código de Processo
Penal Militar (evento 18 - 116-29.2021.7.01.0001).
A Defesa e o MPM foram devidamente intimados em 11 e 12 de março de 2021, respectivamente. No entanto,
nada requereram no prazo legal (evento 24 - 1-CERT - 116- 29.2021.7.01.0001).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, opinou pelo conhecimento do Recurso de Ofício e pelo não provimento, com a manutenção, na
íntegra, da Decisão que concedeu a Reabilitação ao Recorrido.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso de Ofício, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Recurso de Ofício com fundamento no art. 654 do CPPM, em face da Decisão proferida pelo MM.
Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que deferiu o Requerimento e concedeu a Reabilitação
ao ex-Sd Aer CYRO PEREIRA AMADO, com fundamento nos art. 651 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar.
Compulsando a documentação anexada aos autos, verifico o preenchimento de todos os requisitos exigidos
pelo art. 134 do CPM e pelos arts. 651 e 652, ambos do CPPM.
Com efeito, o lapso temporal de 5 (cinco) anos - estabelecido pelo art. 134, § 1º, do CPM, e pelo art. 651 do
CPPM - foi satisfeito, uma vez que o Requerente cumpriu, integralmente, o sursis que lhe foi imposto, tendo
sido declarada extinta sua punibilidade em 13 de outubro de 2015.
Ressalte-se que o Requerimento de Reabilitação foi interposto em 25 de fevereiro de 2021, ou seja, período
superior a 5 (cinco) anos exigidos pela Lei Penal e Processual Penal Militar, após a extinção da punibilidade.
Da mesma forma, os requisitos dispostos no art. 134, alíneas "a" e "b", do CPM e no art. 652, alíneas "a", "b" e
"c", do CPPM foram plenamente atendidos, consoante se observa dos documentos juntados aos autos,
precisamente, pelo Documento de Identidade emitido pela Ordem dos Advogados do Brasil (evento 1 - 2-OUT);
pelo comprovante de residência (evento 1 - 3-OUT); pelos processos em que atua como Advogado das causas
(evento 1 - 5-OUT); bem como pelas certidões negativas expedidas e juntadas aos autos pela Justiça Militar da
União (evento 1 - 6-OUT); pela Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 1 - 10-OUT); pela
Certidão de Nada Consta de Antecedentes Criminais da Polícia Federal/MJ (evento 1 - 11-OUT); e pela Justiça
Eleitoral (evento 1 - 12-OUT). Enfim, todos os documentos demonstram o efetivo e constante bom
comportamento público e privado do Recorrido.
No tocante ao requisito previsto no art. 134, alínea "c", do CPM, e no art. 652, alínea "d", do CPPM, relativo à
necessidade de ressarcimento do dano, destaco que tal exigência prevista neste dispositivo deve ser afastada
no caso em análise, pois o Recorrido foi condenado nas penas do art. 195 do CPM.
Quando cumpridos todos requisitos legais para a Reabilitação, o Recurso de Ofício não deve ser provido. Este é
o posicionamento do Superior Tribunal Militar conforme se observa dos seguintes julgados:
"EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO.
INDEFERIMENTO DA REMESSA DE OFÍCIO. Deve ser mantida a decisão a quo que concedeu a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:58:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c96f64e
reabilitação quando devidamente demonstrado o cumprimento das exigências legais objetivas
e subjetivas. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Recurso de Ofício nº 7000937-
97.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 4/3/2021, Data de Publicação: 12/3/2021).
No mesmo sentido são os seguintes julgados: Recurso de Ofício nº 7000822-76.2020.7.00.0000. Relatora:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 4/2/2021, Data de
Publicação: 17/2/2021; e Recurso de Ofício nº 7000257-15.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 25/6/2020, Data de Publicação: 2/7/2020)
O parecerista da PGJM, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou no mesmo sentido, ou seja, pela
Reabilitação do Recorrido.
Dessa forma, verifica-se que o Recorrido preencheu todos os requisitos legais exigidos, fazendo jus à
Reabilitação pretendida.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício para manter íntegra a Decisão proferida pelo
MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que deferiu o pedido de Reabilitação formulado
pelo ex-Sd Aer CYRO PEREIRA AMADO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.